Tribunal: TJDFT
Processo: 0759057-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pretende ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à cassação de seu direito de dirigir. Afirmou o autor que, desde a notificação acerca do processo administrativo para aplicação daquela penalidade, ocorrida em 09/10/2013, teriam se passado mais de 5 anos, sem que a Administração concluísse o procedimento. Ademais, disse também ter ocorrido a prescrição intercorrente, já que o processo administrativo teria ficado paralisado por mais de 3 anos.

2. A sentença julgou procedente o pedido.

3. Conforme estabelecia o art. 22 e seu parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 182/05, "a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo", com previsão de interrupção do prazo prescricional, "com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução".

4. A análise do processo administrativo juntado aos autos revela que o autor foi notificado por carta (ID Num. 24622755 - Pág. 19) em 09/10/2013 para que apresentasse sua defesa escrita com relação à possível aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. Inicia-se, portanto, desta data, o prazo prescricional quinquenal, que só se esgotaria em 09/10/2018. Como em 09/07/2018 tem-se documentalmente provada a notificação do autor acerca da aplicação da dita penalidade, não se há de falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. Já no que diz respeito à prescrição intercorrente, a Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que “aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”. Assim, à evidência, restou comprovada nos autos operada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo ficou paralisado entre 09/10/2013 (ID Num. 24622755 - Pág. 19) e 01/11/2016 (ID Num. 24622756 - Pág. 6), portanto, por período superior a 3 anos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.